Tribunal: TJSP
Processo: 1012475-49.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de acolhimento dos embargos, julgada extinta a execução, pela perda superveniente do objeto, com condenação da exequente-embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso da embargada, alegando não resistência e "bis in idem", com pedido de afastamento dos honorários advocatícios, ou subsidiariamente, fixação

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de acolhimento dos embargos, julgada extinta a execução, pela perda superveniente do objeto, com condenação da exequente-embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso da embargada, alegando não resistência e "bis in idem", com pedido de afastamento dos honorários advocatícios, ou subsidiariamente, fixação equitativa, ou redução pela metade. Improvimento recursal. A despeito da extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto, a responsabilidade pela sucumbência deve ser aferida com base no princípio da causalidade, resistência, ou não à pretensão e inteligência do artigo 85, §10, CPC. Ré que deu causa à demanda, ante a resistência, insistindo numa execução infundada, ante o pedido de conversão da busca e apreensão em execução, mesmo após declaração de inexigibilidade contratual por sentença e comunicação de "baixa" do financiamento, criada situação de litigiosidade, tendo havido a necessidade de oposição de embargos à execução, inocorrente "bis in idem", devendo arcar com os honorários advocatícios. Verba honorária fixada pelo princípio da causalidade, com base no art. 85, § 2o do CPC, não preenchidos os requisitos para a aplicação dos artigos 85, § 8o e 90, § 4o do CPC para a hipótese. Tema no 1.076 do STJ. Sentença mantida. Apelo improvido, majorados os honorários, na forma do art. 85, § 11 do CPC.